Tribunal: TJBA
Processo: 8025373-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025373-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OTACILIO SANTOS NEVES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO EM DECISÃO TERMINATIVA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NATUREZA RELATIVA. CONDIÇÃO DE NECESSITADO NÃO CARACTERIZADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL COM RENDIMENTOS EXPRESSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DISPONÍVEL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA QUE ASSEGURA O ACESSO À JUSTIÇA SEM ONERAR EXCESSIVAMENTE O ERÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado. 2 – A controvérsia cinge-se à verificação da real condição de hipossuficiência econômica do Agravante, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça prevista nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que o agravante é Investigador de Polícia Civil e percebe remuneração líquida que variou entre os valores de R$ 6.448,49 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos – Abril/2025), R$ 7.298,50 (sete mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos – Maio/2025) e R$ 6.483,50 (seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos – Março/2025), conforme contracheques anexos (ID’s 84194713, 84194714 e 84194715). 4 – As referidas quantias situam o recorrente em patamar remuneratório significativamente superior à média salarial da população brasileira e acima do critério de três salários-mínimos comumente utilizado pela Defensoria Pública para fins de assistência integral. Ressalte-se que, considerada a data da interposição e os documentos apresentados, a renda líquida do servidor aproxima-se de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes no exercício de 2025. 5 – Impõe destacar que a análise da hipossuficiência não deve se restringir apenas à renda bruta ou líquida, mas também ao patrimônio e ao estilo de vida demonstrado. Neste ponto, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) – Exercício 2025 (ID 84194716), traz informações importantes que elidem a tese de pobreza jurídica. No campo "Declaração de Bens e Direitos", consta que o requerente possui saldo em CDB (Rende Fácil) no valor de R$ 20.713,84 (vinte mil, setecentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) e aplicação em Previdência Privada (Brasilprev VGBL) no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6 – A existência de reservas financeiras e investimentos em aplicações de liquidez imediata que totalizam mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) revela que o recorrente possui patrimônio disponível capaz de suportar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. A gratuidade da justiça é instituto vocacionado à proteção daqueles que efetivamente não possuem recursos para acessar o Judiciário, não se prestando a resguardar o patrimônio de investimento de cidadãos com estabilidade financeira e capacidade de poupança. 7 – O parcelamento das custas em 06 (seis) vezes, já deferido pelo Juízo de origem, mostra-se medida suficiente e adequada para viabilizar o acesso à justiça sem causar impacto desproporcional à renda mensal do servidor. 8 – Quanto ao pedido subsidiário de redução percentual das custas, entendo que a existência de investimentos líquidos na ordem de R$ 70 mil reais torna injustificável a concessão de qualquer desconto, sendo o parcelamento o benefício máximo comportável pela situação fática apresentada. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8025373-08.2025.8.05.0000, agravante OTACILIO SANTOS NEVES e agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III